Tribunal: TJDFT
Processo: 0720797-57.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720797-57.2018.8.07.0000 RECORRENTE: OI S.A. RECORRIDO: CAMILO VIEIRA DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DÉBITO ANTERIOR. DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA. REDUÇÃO DO VALOR. LEVANTAMENTO DA DIFERENÇA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não sendo comprovado o periculum in mora e a probabilidade de provimento do recurso, deve ser mantida a decisão que indeferiu o efeito suspensivo do recurso. 2. Tendo a parte depositado o valor integral do débito como garantir para apresentar impugnação antes do deferimento da Recuperação Judicial, permanece a competência do Juízo de origem, não sendo devida a remessa ao Juízo Universal. 3. O depósito integral do débito antes do deferimento da Recuperação, com posterior redução do valor, permite à parte realizar o levantamento da diferença sem contrariar o plano de recuperação. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023